Tribunal: TJSP
Processo: 1045274-44.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-08
Data de publicação: 2020-02-08

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – AUTOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR - Alegação de ausência de notificação - Necessidade do envio das notificações de autuação e de aplicação de penalidade (dupla notificação), bem como da instauração do procedimento administrativo –– Desnecessidade de prova da efetiva entrega – Suficiência da comprovação de entrega da notificação da autuação à

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – AUTOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR - Alegação de ausência de notificação - Necessidade do envio das notificações de autuação e de aplicação de penalidade (dupla notificação), bem como da instauração do procedimento administrativo –– Desnecessidade de prova da efetiva entrega – Suficiência da comprovação de entrega da notificação da autuação à empresa responsável por seu envio, quando utilizada remessa postal – Resolução CONTRAN n°619/2016 – DETRAN que, no caso dos autos, não demonstrou a expedição das notificações - Sentença mantida – Reexame necessário improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000078317
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1045274-44.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido ANTONIO RODRIGUES DE SANTANA JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO BIANCO.
São Paulo, 8 de fevereiro de 2020.
MARIA LAURA TAVARES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1045274-44.2019.8.26.0053 -Voto no 27382
2
VOTO No 27.382
REEXAME NECESSÁRIO No 1045274-44.2019.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
RECORRENTE: JUÍZO EX OFFICIO
RECORRIDO: ANTONIO RODRIGUES DE SANTANA JUNIOR
INTERESSADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÃNSITO - DETRAN
Juíza de 1a Instância: Fernanda Cristina da Silva Ferraz Lima Cabral
REEXAME NECESSÁRIO
AUTOS DE INFRAÇÃO DE
TRÂNSITO
CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR -
Alegação de ausência de notificação - Necessidade do envio das
notificações de autuação e de aplicação de penalidade (dupla
notificação), bem como da instauração do procedimento
administrativo
Desnecessidade de prova da efetiva entrega
Suficiência da comprovação de entrega da notificação da autuação
à empresa responsável por seu envio, quando utilizada remessa
postal Resolução CONTRAN n°619/2016 DETRAN que, no
caso dos autos, não demonstrou a expedição das notificações -
Sentença mantida Reexame necessário improvido.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por
ANTONIO RODRIGUES DE SANTANA JUNIOR contra ato do DIRETOR DO
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DETRAN, com a alegação de que
foi inserido bloqueio em seu prontuário de condutor sem que o mesmo tivesse
sido notificado acerca das infrações de transito e da instauração do
procedimento administrativo. Sustenta que a ausência de notificação obsta o
seu direto à ampla defesa, razão pela qual devem ser anulados os
procedimentos administrativos instaurados contra o impetrante.
A medida liminar foi indeferida (fls. 37/38).
A r. sentença de fls. 90/93, cujo relatório é adotado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1045274-44.2019.8.26.0053 -Voto no 27382
3
concedeu a segurança para determinar que o impetrado promova a suspensão
dos efeitos administrativos lançados no prontuário do impetrante, apenas no
que se refere ao procedimento administrativo no 727/2018, se e enquanto não
regularizada as devidas notificações e não esgotada a respectiva instância
administrativa. A Magistrada a quo entendeu que não restou comprovada nos
autos a notificação do impetrante em relação ao procedimento administrativo
no 727/2018, o que torna o referido procedimento nulo, cabendo, cabendo à
Administração Pública, se o caso, a sua regularização, para que se aplique, ao
final, se indeferidas as defesas e recursos, a sanção administrativa cabível.
Custas pelo impetrado. Sem honorários (art. 25 da Lei n° 12.016/2009).
Não houve interposição de recursos voluntários.
Há reexame necessário (Lei 12.016/09, art. 14,
§1o).
É o relatório.
O reexame necessário não comporta provimento.
Tem-se dos autos que o autor pretende a anulação
do procedimento de cassação do direito de dirigir, sob a alegação de não ter
sido devidamente notificado para exercício de sua defesa administrativa.
Inicialmente, destaca-se que para a imposição de
multa por infração de trânsito são necessárias duas notificações, nos termos
da Resolução no 619/2016 do Conselho Nacional de Transito (Contran), que
atualmente regulamenta os procedimentos para a aplicação das multas por
infrações.
A primeira corresponde à notificação da autuação, e
“é o procedimento que dá ciência ao proprietário do veículo de que foi
cometida uma infração de trânsito com seu veículo. Caso a infração não tenha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1045274-44.2019.8.26.0053 -Voto no 27382
4
sido cometida pelo proprietário do veículo, deverá ser indicado o condutor
responsável pelo cometimento da infração” (artigo 2o, inciso II, da Resolução
no 619/2016). Na notificação de autuação deve constar os dados mínimos
definidos no artigo 280 do CTB, nos termos do artigo 4o, da Resolução no
619/2016.
A
segunda
é
efetivamente
a
notificação
da
penalidade, por meio da qual o infrator tem ciência da aplicação da penalidade
e o valor da cobrança da multa de trânsito (artigo 2o, inciso III, da Resolução
no 619/2016).
A exigência da dupla notificação para as infrações
originárias/principais,
expressamente
prevista
Resolução
no
619/2016,
decorre dos artigos 280 e seguintes do Código de Trânsito Brasileiro e está
pacificada na jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça e deste E.
Tribunal de Justiça.
Conforme prevê a Resolução CONTRAN no 723/2018,
o condutor deverá ser notificado, ainda, acerca da instauração dos
procedimentos administrativos de suspensão e cassação do seu direito de
dirigir.
A exigência de notificação acerca da instauração do
procedimento administrativo decorre, ainda, em razão da necessidade de
observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, aplicáveis ao
processo administrativo por força do art. 5o, inciso LV, da Constituição
Federal.
Anote-se,
contudo,
que
é
desnecessária
a
demonstração do efetivo recebimento, pelo proprietário, das notificações em
questão. Isso porque a própria legislação de trânsito determina que é
obrigação do proprietário manter seus dados cadastrais atualizados (CTB,
artigo 123, §2o).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1045274-44.2019.8.26.0053 -Voto no 27382
5
Ademais, a Resolução no 619/2016 do Contran
determina em seu artigo 4o, §1o, que “quando utilizada a remessa postal, a
expedição se caracterizará pela entrega da Notificação da Autuação pelo órgão
ou entidade de trânsito à empresa responsável por seu envio”.
Assim, a interpretação mais viável da legislação de
trânsito é a de que a expedição de notificações aos endereços cadastrados
gera a presunção de recebimento pelo proprietário.
Nesse sentido já decidiu este E. Tribunal de Justiça:
“AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
NULIDADE
DE
ATO
ADMINISTRATIVO. CNH. Procedimento de cassação
do direito de dirigir. Alegação de ausência de
notificação da autuação. Inocorrência. Prova dos
autos que indica o envio das duas notificações
exigidas pela lei. Nulidade não verificada. CBT que
não exige aviso de recebimento das notificações
enviadas, bastando a comprovação da postagem
para o endereço cadastrado. Art. 282 do CBT.
Resolução
no
404/12
do
CONTRAN.
Recurso
improvido.” (Apelação 1010513-30.2016.8.26.0590 -
Rel. Des. Claudio Augusto Pedrassi - 2a Câmara de
Direito Público j. 14/09/2018)
“MANDADO DE SEGURANÇA - CNH - Impetração que
visa ao cancelamento dos autos de infração de
trânsito
nos
1G433392-2
e
1G428918-2
e
do
Procedimento Administrativo no 0001325-0/2015
para garantir a renovação da carteira de habilitação
do impetrante - Inadmissibilidade - Alegações do
demandante
que
não
infirmam
os
atos
administrativos emanados - Comprovação da regular
remessa postal das notificações - Desnecessidade de
demonstração
da
entrega
-
Precedentes
-
Observância da garantia do contraditório e da ampla
defesa ao autuado - Oportunizada apresentação de
recurso administrativo das multas (...) R. Sentença
de parcial concessão da segurança mantida. Recurso
oficial e apelo do Impetrante improvidos.” (Apelação/Remessa Necessária
1001960-77.2017.8.26.0066

Rel.
Des.
Carlos
Eduardo Pachi - 9a Câmara de Direito Público
j.
18/06/2018)
“Ação anulatória. Infração de trânsito. Pretensão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1045274-44.2019.8.26.0053 -Voto no 27382
6
declaração de nulidade da autuação por ausência de
notificação sobre a infração. Alegação de fato
negativo insuficiente para desconstituir a presunção
de legitimidade dos atos administrativos. Ademais,
prova
da
remessa
postal
das
notificações
no
endereço constante do cadastro público informado
pelo
administrado.
Validade
dos
atos
bem
reconhecida. Sentença de improcedência da ação
mantida.
Recurso
improvido.”
(Apelação
1004029-72.2017.8.26.0037

Rel.
Des.
Luis
Fernando Camargo de Barros Vidal - 4a Câmara de
Direito Público j. 21/05/2018)
No caso dos autos, contudo, o requerido não
apresentou documentos que demonstram suficientemente que as notificações
relativas à instauração do procedimento administrativo no 727/2018 foram
efetivamente expedidas e enviadas ao endereço do impetrante, a fim de
possibilitar que o mesmo apresentasse defesa, tendo a autoridade impetrada
demonstrado, apenas, a expedição da notificação acerca da decisão final (fls.
72/74) e do trânsito em julgado (fls. 80/82) do referido procedimento
administrativo.
Sem a apresentação de documentos pelo DETRAN
que denotem, ao menos, que as notificações de instauração do procedimento
administrativo foram enviadas ao condutor por meio de remessa postal para o
endereço cadastrado (como a listagem de postagem nos Correios, por
exemplo), torna-se impossível convalidar a sanção administrativa aplicada,
pois não há lastro probatório mínimo capaz de comprovar que o devido
processo legal em âmbito administrativo foi respeitado.
Dessa forma, deve ser mantida a sentença recorrida,
que deu correta solução ao caso.
Pelo exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
reexame necessário.
Eventuais recursos interpostos contra este julgado
estarão sujeitos a julgamento virtual, devendo ser manifestada a discordância

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1045274-44.2019.8.26.0053 -Voto no 27382
7
quanto a essa forma de julgamento no momento da interposição.
Maria Laura de Assis Moura Tavares
Relatora